Tribunal: TJSP
Processo: 1086225-36.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Embargos de declaração. Seguro saúde. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Acórdão que expressamente declarou a nulidade das cláusulas contratuais que autorizam os reajustes impugnados por se mostrarem pouco claras, violando o dever de informação. Base de cálculo dos honorários sucumbenciais que não foi objeto de recurso específico. Real inconformismo. Embargos rejeitados.